Tribunal: TJSP
Processo: 0066258-80.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – Pleito de absolvição ao argumento de atipicidade da conduta – Impossibilidade – Materialidade delitiva, autoria e dolo devidamente comprovados – Fatos que superam mero inadimplemento contratual – Condenação mantida – Pena bem dosada e substituída – Regime aberto confirmado – Sentença integralmente mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0066258-80.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente WAGNER
SAES SIMÕES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0066258-80.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 2/8
Apelação Criminal n.o 0066258-80.2016.8.26.0050
Comarca da Capital
Apelante: Wagner Saes Simões
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Richard Francisco Chequini
Voto n.o 31942
APELAÇÃO CRIMINAL APROPRIAÇÃO INDÉBITA Pleito
de absolvição ao argumento de atipicidade da conduta

Impossibilidade
Materialidade delitiva, autoria e dolo
devidamente
comprovados

Fatos
que
superam
mero
inadimplemento contratual Condenação mantida Pena bem
dosada e substituída Regime aberto confirmado Sentença
integralmente mantida. Recurso desprovido.
Vistos,
Pela r. sentença a fls. 207/213, Wagner Saes
Simões foi condenado à pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias
de reclusão, em regime inicial aberto, mais 15 dias-multa, no
piso legal, como incurso no art. 168, §1o, III, do Código Penal,
substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva
de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, mais 15 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Inconformada, apela a defesa em busca da
absolvição. Alega, para tanto, e ao que se infere das razões
recursais, que os fatos são atípicos, porque não houve
apropriação indevida de qualquer numerário, senão, lícito e
justo recebimento dos valores, já que a vítima rescindiu
unilateralmente o contrato (fls. 216/220).
Apresentadas
contrarrazões
(fls.
224/227),
subiram os autos e o Ilustre Promotor de Justiça Designado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0066258-80.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 3/8
Alexandre Demetrius Pereira opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 235/237).
É o relatório.
Narra a denúncia que, em data incerta, após 05
de março de 2013, na Rua Fernando Falcão, no 153, Alto da
Mooca, nesta cidade e comarca de São Paulo, o apelante
apropriou-se da quantia de R$33.000,00, cuja posse obteve
em razão da profissão, em prejuízo da vítima Helena
Rodrigues Miguel, bem assim, em data incerta no ano de
2014, no mesmo local, o réu apropriou-se da quantia de
R$3.634,69, cuja posse obteve em razão da profissão, em
prejuízo da vítima Helena Rodrigues Miguel.
Consta que Wagner é o sócio responsável pela
“OPORTO Consultoria de Imóveis S/S Ltda.” e, nessa
qualidade, intermediou o contrato de locação celebrado entre
Helena (locadora) e Fábio Rodrigues dos Santos (locatário), do
imóvel situado na Rua Nicolau Coelho no 63, Jardim Anália
Franco, com emissão de cheque caução como garantia da
locação, também acordado entre as partes. O locatário, então,
entregou a título de garantia, um cheque no valor de
R$33.000,00, e que ficou sob os cuidados do réu, conforme
também estipulação contratual, e que o locatário Fábio faria o
pagamento, além dos valores referentes ao aluguel mensal,
também referentes às parcelas de IPTU de cada mês, a
Wagner, o qual era o responsável por repassar os valores da
locação para a locadora, ora vítima, além de fazer o
pagamento do imposto. Ocorre que o apelante, sem qualquer
justificativa e autorização da locadora, responsável pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0066258-80.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 4/8
imóvel, apoderou-se da quantia de R$33.000,00, de que tinha
a posse. E, ainda, durante a vigência contratual, e, portanto,
estando o imóvel sob sua administração, deixou de pagar as
parcelas 09 e 10 referentes ao IPTU incidente sobre o bem no
exercício de 2014, no total de R$3.634,69, após o recebimento
dos
valores
correspondentes
de
Fábio,
apoderando-se,
também de tal quantia, o que foi verificado por Fábio ao saber
dos débitos referentes ao IPTU, e que foi comunicado à
proprietária do imóvel, a qual rescindiu o contrato de
administração de seu imóvel junto à imobiliária de Wagner,
solicitando a devolução do cheque dado em garantia da
locação, o que também não ocorreu.
Finda
a
instrução,
os
fatos
restaram
suficientemente comprovados, assim como a tipicidade da
conduta. Senão, vejamos.
Ouvido sob o crivo do contraditório, o apelante
admitiu a imputação, mas apresentou pano de fundo com o
escopo de isentar ou abrandar sua responsabilidade. Disse
que era responsável pela caução do aluguel, ou seja, com a
cártula dada em garantia pelo locatário. Tudo corria
normalmente, até que teve um problema judicial e a conta da
imobiliária foi bloqueada. Em razão disso, o pagamento do
IPTU ficou atrasado. De fato, não conseguiu pagar os IPTUs.
O
dinheiro
da
caução
também
foi
“usado
inconsequentemente” (sic) e foi bloqueado. O contrato foi
renovado e teria direito a receber o primeiro aluguel como
comissão, mas o locatário quis o dinheiro da caução de volta
(arquivo audiovisual).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0066258-80.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 5/8
A ofendida Helena Rodrigues Miguel narrou que o
acusado intermediou a locação de seu imóvel. O locador deu
como caução o valor de R$33.000,00 diretamente ao réu. No
entanto, averiguou junto à Prefeitura que algumas parcelas
de IPTU, o que era de responsabilidade do réu, estavam em
atraso. Falou com Wagner e ele se comprometeu a pagar, mas
acabou também usando o valor da caução. Por isso, resolveu
rescindir o contrato (arquivo audiovisual).
Fábio Rodrigues dos Santos, locatário do imóvel
em questão, disse que deu como garantia do contrato um
cheque-caução no valor de R$33.000,00 ao réu, sócio da
imobiliária Oporto. Ocorreu que, em março de 2013,
descobriu por meio de um extrato bancário que o cheque em
questão havia sido descontado na conta da imobiliária.
Soube, também, que, embora tivesse pagado ao acusado os
IPTUs juntamente com os aluguéis, os impostos continuavam
pendentes na Prefeitura. Interpelou o acusado, mas ele alegou
que estava tudo certo, porque tinha um acordo com a
locadora (arquivo audiovisual).
Como se vê, os fatos se deram precisamente como
narrados na denúncia.
O réu, na condição de sócio da imobiliária Oporto,
era responsável pelo recebimento do aluguel e IPTU, bem
assim pelo repasse do primeiro à locadora e do segundo ao
Fisco Municipal; ademais, era responsável pela caução dada
pelo locatário, consistente em cheque no valor de três
alugueis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0066258-80.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 6/8
Tanto a responsabilidade profissional do acusado
quanto a destinação da garantia foram expressamente
previstos na Cláusula VIII do Contrato original e da renovação
(fls. 10 e 17), in verbis:
“Em substituição ao(s) fiador(es), o(a) Locatário(a)
oferece a(o) Locador(a) o valor de 03 alugueis em
garantia da Locação, que perfaz a quantia de
R$33,00,00 (trinta e três mil reais), valor este que, de
comum acordo entre as partes, será administrado pela
imobiliária OPORTO CONSULTORIA DE IMÓVEIS SS
LTDA. e será restituído ao locatário, após a efetiva e
real entrega as chaves do imóvel locado, com a prévia
vistoria do mesmo, e acrescido dos juros e correção
monetária aplicados em caderneta de poupança.
Parágrafo primeiro: caso o(a) Locatário(a) dê margem à
rescisão motivada do contrato ou não efetuar os
pagamentos dos alugueis e encargos locatícios ou não
restituir o imóvel nas condições descritas na Cláusula
VI (seis) e seus parágrafos, perderá em favor do(a)
Locador(a) a quantia correspondente ao montante dos
alugueis
e
encargos
não
pagos
ou
ainda
correspondentes aos valores gastos e devidamente
comprovados para restituir o imóvel nas condições
escritas na cláusula VI e seus parágrafos, que poderá,
independentemente de qualquer outro procedimento
efetuar
a
retirada
do
depósito
ora
efetuado,
ressarcindo-se dos eventuais prejuízos ou parte deles,
não eximindo o direito de competente ação judicial”.
Vê-se, assim, que o valor da caução não seria
destinado ao réu em qualquer hipótese, mas ao locatário,
quando do fim da relação contratual, ou ao locador, quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0066258-80.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 7/8
de algum inadimplemento de cláusula pelo inquilino.
Nessa conjuntura, a utilização do valor
aqui
admitida pelo réu e comprovada pelo locatário que confirmou
o desconto da cártula exprime inarredável animus rem sibi
habendi e caracteriza, para além de qualquer dúvida, a
apropriação indébita.
Demais disso, quando o apelante se viu no direito
de reter o valor de um aluguel (R$11.000,00), em razão da
renovação do contrato, já havia se apropriado indevidamente
dos R$33.000,00 dados em caução quando da celebração do
referido acordo de vontades, ou seja, o crime já havia se
consumado, tornando inócua sua justificativa.
Frente
a
tal
panorama
fático-probatório,
a
condenação era mesmo medida imperiosa.
Quanto à pena, sequer há insurgência da defesa,
nem poderia, pois fixada com proporcionalidade.
A básica se distanciou ligeiramente do piso legal,
ante o enorme valor do prejuízo causado à vítima,
consequência essa que extrapola a normal para o tipo.
Em seguida, tornou ao patamar básico por força
da atenuante da confissão espontânea.
Por fim, presente a causa de aumento consistente
na perpetração dos fatos pelo réu valendo-se de sua profissão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0066258-80.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 8/8
O regime inicial fixado foi o mais brando e a pena
privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos e
multa.
Enfim, preserva-se na integralidade a r. sentença
ora hostilizada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator